Tribunal: TJPA
Processo: 0800294-57.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800294-57.2021.8.14.0021

APELANTE: MARIA IRAMAR DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO PAN S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONSTATADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO ÀS DEMAIS MATÉRIAS. RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A ACOLHIDO. RECURSOS DO BANCO PAN S.A. E BANRISUL REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de três embargos de declaração opostos por instituições financeiras contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da consumidora, declarando a inexistência de débitos de empréstimos consignados por ausência de prova de autenticidade das assinaturas (Tema 1061/STJ).

2.

O Banco Bradesco S/A alega omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 sobre os juros e correção monetária.

3.

O Banco Pan S.A. sustenta omissão sobre comprovantes de repasse de valores e pedido de compensação.

4.

O Banrisul alega contradição quanto à produção de provas, pleiteando a anulação do julgado para reabertura da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à aplicação de legislação superveniente (Lei nº 14.905/2024) sobre o regime de juros e correção monetária; (ii) analisar se o acórdão foi omisso quanto à prova de disponibilização do crédito e possibilidade de compensação; (iii) examinar se existe contradição interna no julgado quanto ao interesse na produção de provas e necessidade de perícia grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Assiste razão ao Banco Bradesco S/A quanto à omissão sobre a Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil. Sendo norma de ordem pública e aplicação imediata, a condenação deve ser ajustada para que os juros e correção monetária observem a taxa legal (SELIC, deduzido o IPCA, nos termos da nova redação legal).

2.

Não há omissão no recurso do Banco Pan S.A., uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a tese de falha na prestação do serviço e a ausência de prova idônea de disponibilização de valores apta a gerar compensação, evidenciando intuito de rediscussão do mérito.

3.

Inexiste a contradição apontada pelo Banrisul, pois o vício que autoriza os aclaratórios é a contradição interna (entre premissas e conclusão do próprio julgado) e não o inconformismo da parte com a valoração das provas ou com o resultado do julgamento antecipado.

4.

O ônus da prova da veracidade da assinatura, após impugnação do consumidor, é da instituição financeira (Tema 1061/STJ), a qual não requereu a prova técnica indispensável (perícia grafotécnica) no momento oportuno.

5.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos do Banco Bradesco S/A acolhidos, com efeitos infringentes. Embargos do Banco Pan S.A. e do Banrisul rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Configura omissão sanável via embargos de declaração a não observância da Lei nº 14.905/2024 na fixação dos consectários legais em condenações civis. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou rediscussão do mérito quando a matéria foi suficientemente apreciada no acórdão embargado. 3. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao julgado, e não a divergência entre a decisão e a expectativa da parte ou as provas dos autos.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 398 e 406; CPC, arts. 373, II, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, AgRg no AREsp 1.608.004/SP; STF, Rcl 44.145/RO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso

do Banco Pan S.A. e do Banrisul
e conhecer e dar provimento ao recurso do

Banco Bradesco S/A
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº

0800294-57.2021.8.14.0021

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

EMBARGADA: MARIA IRAMAR DE ARAÚJO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
op
ostos por
BANCO PAN S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
em face do V. Acordão de id. 30851524 que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível
interposto por
MARIA IRAMAR DE ARAÚJO
.

Breve Retrospecto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
MARIA IRAMAR DE ARAUJO
em face de
BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL) e BANCO PAN S/A.

A autora alega, em síntese, que descobriu descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimos consignados que afirma não ter contratado. Requer a declaração de inexistência dos débitos, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Os réus apresentaram contestações, juntando contratos assinados, documentos pessoais da autora utilizados nas contratações e comprovantes das transferências bancárias dos valores dos empréstimos para conta da requerente.

A autora apresentou réplica alegando que os contratos seriam fraudulentos por terem sido preenchidos posteriormente, embora tenha reconhecido serem suas as assinaturas nos documentos.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA id. 25808023
recorrida:

(...) Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Em razão da litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 80, II e V, e 81 do CPC,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, bem como à indenização em favor dos réus no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, para cada réu, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Igarapé-Açu/PA, 28 de dezembro de 2024.

Cristiano Magalhães Gomes

Juiz de Direito

Inconformada com a sentença de improcedência, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO id. 25808025
, sustentando que os documentos demonstram contratos com dados sobrepostos, notando-se claramente que os valores foram inseridos de forma descentralizada e em momento diverso da assinatura.

Requer o conhecimento e provimento com a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelos bancos apelados refutando os argumentos do apelante

Transcrevo a ementa do acordão ora vergastado (
ID 30851524
):

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1061/STJ). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO POSTERIORMENTE, OBSERVADO O QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo ainda litigância de má-fé da autora. O recurso busca a declaração de inexistência das contratações de empréstimos consignados realizados junto ao Banco Pan S/A, Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A (Banrisul) e Banco Bradesco S/A, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos bancários impugnados são válidos diante da contestação de autenticidade das assinaturas; (ii) estabelecer se os valores descontados do benefício previdenciário devem ser restituídos e em qual forma (simples ou em dobro); (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais e em qual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova da veracidade recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e do Tema 1061/STJ.

4.

Os bancos apelados não comprovaram a autenticidade das assinaturas nos contratos apresentados, tampouco requereram prova pericial grafotécnica, deixando de se desincumbir do encargo probatório.

5.

A discrepância entre os valores dos contratos apresentados e os efetivamente descontados do benefício previdenciário reforça a irregularidade das contratações.

6.

Os descontos indevidos sobre verba alimentar configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação moral in re ipsa, fixada em R$ 3.000,00 para cada instituição financeira.

7.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp nº 600663/RS: devolução simples até 30/03/2021 e em dobro posteriormente, limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (22/05/2021).

8.

Inexiste comprovação idônea de disponibilização de valores à parte apelante, razão pela qual não cabe compensação.

9.

Afasta-se a condenação da autora por litigância de má-fé, uma vez que sua impugnação foi legítima e amparada em fundamento plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira deve provar a autenticidade da assinatura em contratos bancários quando impugnada pelo consumidor.

2.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável in re ipsa.

3.

A repetição do indébito é simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

4.

Não é cabível a compensação de valores quando inexistente prova inequívoca da disponibilização do crédito.

Valores a serem restituídos (observada modulação e prescrição quinquenal):

·

Banco Pan S/A: R$ 1.044,51 (parcelas de R$ 31,68; descontos de ago/2016 a jul/2022). Devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após.

·

Banrisul: R$ 1.860,70 (parcelas de R$ 53,34; descontos de set/2015 a ago/2021). Devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após.

·

Banco Bradesco S/A: R$ 4.086,80 (parcelas de R$ 115,82; descontos de ago/2015 a jul/2021). Devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º; CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 368, 429, II e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJ-PA, AC nº 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.06.2022.

O embargante
BANCO BRADESCO S/A
(ID 31095759) afirma que o v. acórdão, julgado em sessão ordinária de 2025 e publicado em 16/10/2025, incorreu em omissão ao deixar de aplicar legislação federal cogente e superveniente (Lei nº 14.905/2024 vigente desde 30/08/2024), que alterou substancialmente o regime de juros e correção monetária previstos no Código Civil (arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CDC).

O banco alega que ao fixar juros de 1% ao mês cumulados com correção monetária, o v. acórdão desconsiderou a nova redação legal, violando diretamente os dispositivos mencionados e incorrendo em omissão, visto que a matéria é de ordem pública e de aplicação imediata.

Roga pelo acolhimento do embargo para sanar a omissão e modificar os índices de correção e taxas de juros incidentes sobre toda a condenação, para espelhar aqueles previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/24.

O embargante
BANCO PAN S.A.
(ID 31017841) afirma que o v. acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, do CPC) ao não analisar o comprovante de pagamento juntado na Contestação e o pedido compensação do valor liberado em favor da parte autora referente ao contrato objeto da ação. Alega o embargante que juntou o TED, a fim de comprovar a transferência dos valores.

Pede para que seja determinada a compensação do valor recebido pela Embargada, visto existir a Sentença que decretou a nulidade do contrato reclamado.

O embargante
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
(ID 31102757) alega a existência de contradição na r. sentença (art. 1.022, I, do CPC), uma vez que o Juízo, ao oportunizar às partes a manifestação sobre o interesse na produção de provas, e mesmo diante da expressa manifestação da parte ré pela necessidade de produção de provas (grafotécnica e por meio de expedição de ofícios) proferiu julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).

Entretanto, o banco ressalta que, em grau recursal no v. acordão, consignou-se que os réus não teriam demonstrado interesse na produção de outras provas, o que não condiz com a realidade processual, evidenciando-se a contradição.

Pleiteia que seja anulado o r. Acórdão e determinado o regular prosseguimento do feito com a produção das provas requeridas. Pede, em caráter subsidiário, que seja reconhecida a necessidade de reabertura da instrução processual.

Não foram oferecidas contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos três embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

N
os termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se à apelação cível, referente à declaração da inexistência da relação jurídica entre a parte apelante e os bancos apelados relativa aos empréstimos consignados impugnados nos autos do processo, a qual foi conhecida e provida.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso da parte apelante, reformando a sentença para
determinar que os bancos apelados: restituam os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada instituição financeira demandada, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a contar de cada desconto indevido; o afastamento da condenação da apelante por litigância de má-fé; ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

De fato, assiste integral razão à omissão apontada pelo embargo do
BRADESCO S/A
, a qual passo a sanar. Contudo, em relação aos embargos do
BANCO PAN S.A.
e do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A,
adianto não assistir razão aos embargantes.

DA OMISSÃO ALEGADA PELO BANCO BRADESCO S/A

Neste ponto, em relação à omissão referente ao embargo do Banco
BRADESCO S/A
, assiste razão ao embargante.

O embargante aferiu que o v. acordão se omitiu sobre a desconsideração da aplicação da Lei nº 14.905/2024 (vigente desde 30/08/2024), a qual alterou o regime de juros e correção monetária previstos no arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, ambos do Código Civil.

Ao fixar os parâmetros da condenação, o acordão estabeleceu, para os danos materiais e morais, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo art. 389, CC (IPCA). Dessa forma, a partir da vigência da nova lei, os consectários legais em condenações civis, quando não pactuados, devem ser compostos por: 1. Atualização Monetária: IPCA (nos termos do art. 389, p. único); 2. Juros de Mora: Taxa legal (SELIC menos IPCA), nos termos do art. 406, §1º.

De fato, ao manter a fórmula "IPCA + Juros de 1% a.m.", o v. acórdão omitiu-se sobre a vigência e aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa e a duplicidade de índices inflacionários, a condenação deve ser integrada para que:

A atualização monetária seja feita pelo
IPCA
(conforme art. 389, parágrafo único, do CC);

Os juros de mora correspondam à diferença entre a
SELIC
e o
IPCA
.

DA OMISSÃO ALEGADA PELO
BANCO PAN S.A.

No tocante à alegada omissão sobre a análise de documentos, melhor sorte não assiste ao embargante.

O embargante alega que o v. acordão não analisou devidamente o comprovante de pagamento juntado na Contestação e o pedido compensação do valor liberado em favor da parte autora referente ao contrato objeto da ação.

Contudo, o ato embargado expressamente manifestou-se em relação à análise de todos os documentos
juntados nas Contestações e ao pedido compensação do valor liberado em favor da parte autora.

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...) r
esponsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

(...)

segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.061
), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

(...)

No caso em análise, verifica-se que a autora impugnou expressamente a autenticidade das contratações de empréstimos consignados realizadas com os bancos réus/pelado, alegando que jamais contratou os empréstimos que originaram os descontos em seu benefício previdenciário, conforme
EXTRATO DO INSS (ID.25807933, P.06).

BANCO PAN:
VALOR EMPRÉSTIMO 1.044,51, PARCELAS R$ 31,68, INÍCIO DESCONTOS AGOSTO DE 2016 A JULHO DE 2022

BANCO BANRISUL:
VALOR EMPRÉSTIMO 1.860,70, PARCELAS R$ 53,34, INÍCIO DESCONTOS SETEMBRO DE 2015 A AGOSTO DE 2021

BANCO BRADESCO:
VALOR EMPRÉSTIMO 4.086,80, PARCELAS R$ 115,82, INÍCIO DESCONTOS AGOSTO DE 2015 A JULHO DE 2021

Diante da impugnação formulada pela consumidora, competia aos bancos réus/pelados demonstrar a regularidade das contratações mediante a apresentação de prova idônea da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do Tema 1061 do STJ acima mencionado.

Embora os bancos/apelados tenham juntado aos autos cópias de supostos instrumentos contratuais, as instituições financeiras deixaram de requerer a produção de prova pericial grafotécnica, meio técnico idôneo e indispensável à comprovação da veracidade das assinaturas ali apostas, notadamente após impugnação expressa da parte autora quanto à autenticidade dos referidos documentos.

Passemos à análise dos documentos colacionados pelas instituições financeiras em suas respectivas contestações:

BANRISUL,
apresentou contrato físico
(id. 25807984, p.01),
no valor de
R$ 1,532,61,00,
com pagamento da 1º parcela em 08/09/2015 e última parcela em 08/05/2019,

constando assinatura, mas sem realização de perícia.

BANCO BRADESCO S/A
apresentou contrato físico
(id. 25807959, p.04),
no valor de
R$ 3.800,00,
com pagamento da 1º parcela em 07/06/2015 e última parcela em 07/05/2019, constando assinatura, mas sem realização de perícia.

BANCO PAN S/A
apresentou contrato físico
(id. 25807954, p.04
), no valor de
R$ 2.280,96,
com pagamento da 1º parcela em 16/06/2016 e última parcela em 07/07/2022, constando assinatura, mas sem realização de perícia.

Diante desse cenário, infere-se que NÃO foi demonstrada a existência de contratação válida pelas instituições apeladas, haja vista a ausência de comprovação da autenticidade das assinaturas constantes nos instrumentos contratuais, somada à discrepância entre os valores neles previstos e aqueles efetivamente descontados do benefício previdenciário do autor/apelante. Tal circunstância evidencia flagrante falha na prestação do serviço bancário, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos advindos de sua conduta negligente.

(...)

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

que se refere à alegada compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados em favor da parte autora/agravada, cumpre salientar que incumbia à instituição financeira demandada o ônus de comprovar, de forma inequívoca, tanto a regular contratação quanto a efetiva disponibilização ou entrega da quantia objeto do contrato de mútuo. Todavia, referido encargo probatório não foi devidamente satisfeito nos autos, haja vista que a demandada se limitou a apresentar meros “prints” de tela extraídos de seu sistema interno, bem como documentos desacompanhados de autenticação, os quais, por sua natureza unilateral e ausência de fé pública, não se prestam a demonstrar a efetiva transferência ou pagamento dos valores alegados.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.(TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido quanto a compensação de valores. (...)

O acordão embargado, portanto, parte da fundamentação da responsabilidade objetiva por direitos/falhas nos serviços prestados pelas instituições financeiras, que ao ser impugnada pela apelante, possui o ônus de provar a autenticidade dos registros, dos quais as apeladas não se desincumbiram por não requererem a perícia grafotécnica a fim de comprovar a autenticidade das assinaturas dos documentos.

O julgado citou doutrina e jurisprudência compatível com a complexidade da causa e atuação recursal.

No embargo referido, portanto, há o intuito de rediscutir o direito material do embargado, visto que neste foi suscitado um pedido cujo objeto já havia sido discutido e decidido no mérito do acordão. A suposta omissão alegada pelo embargante adentra no objeto do mérito da causa.

Portanto, não havendo no acordão, neste particular, qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada neste particular, o presente recurso deve ser rejeitado.

DA CONTRADIÇÃO ALEGADA PELO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

No tocante à alegada contradição sobre a produção de provas, melhor sorte não assiste ao embargante.

O acórdão embargado analisou de forma clara as provas utilizadas nos autos do processo, ademais o instituto dos embargos não se presta a rediscutir a nova produção de provas, nem a determinar reabertura da instrução processual.

No mais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito, o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Assim,
não se configura a alegação de contradição apontada pelo banco embargante. O julgado citou doutrina e jurisprudência compatível com a complexidade da causa e atuação recursal.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que
o pedido não deve ser acolhido
.

No embargo referido, há o intuito de rediscutir o direito material do embargado, visto que neste foi suscitado um pedido cujo objeto já havia sido discutido e decidido no mérito do acordão. A suposta omissão e contradição alegadas pelos embargantes adentram no objeto do mérito da causa.

Portanto, não havendo no acordão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual, como já visto acima, não se prestam os embargos declaratórios, redundando na rejeição dos aclaratórios do
BANRISUL
.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do BANCO BRADESCO S/A
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto à Lei nº 14.905/2024. Passo a integrar o dispositivo do acórdão de ID 30851524, que passa a ter a seguinte redação quanto aos consectários legais:

Atualização Monetária:
Todos os valores da condenação (danos materiais e morais) deverão ser corrigidos monetariamente pelo
IPCA
, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Juros de Mora:
Incidirão juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, conforme o art. 406, § 1º, do Código Civil (redação da Lei nº 14.905/2024).

2.

CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Banco PAN S/A
e por
BANRISUL
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026